Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-81.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019436-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.981.173/0001-63 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019436-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CRÉDITO QUE EM PRINCÍPIO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART.

49, §3º DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3º DO ART. 49 DA LFR - BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS QUE CONSTITUEM A GARANTIA

– SUBMISSÃO A BLINDAGEM NO
STAY PERIOD
APENAS DOS NECESSÁRIOS AO SOERGUIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme arts. 6º, §4º, e

49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, bem corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda

e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.

O imóvel objeto de garantia fiduciária, por se encontrar na posse direta da recuperanda, sendo bem corpóreo e não fungível, conceitua-se como de capital. Todavia, para autorizar a aplicação da exceção contida no final do § 3º do art. 49 da Lei 11.105/2011, a fim de garantir que durante o
stay period
o imóvel dado em garantia permaneça na posse da empresa, deve ser demonstrada a essencialidade ao seu soerguimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019436-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019436-81.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, determinou
a expedição de ofício aos Cartórios competentes, para que sejam suspensos os procedimentos de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Banco Sicoob e Banco Bradesco, conforme consta no pedido de id 26636192, durante o período de blindagem.

A agravante alega que inicialmente a agravada requereu a suspensão do procedimento em relação ao imóvel matrícula n. 39.588 do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá pelo período da blindagem, o que foi deferido.

Diz que, na sequência, pleiteou a extensão dos efeitos dessa medida aos imóveis objeto das matrículas n. 56.715 e 56.962 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, e n. 2.708 (Fazenda Paraíso), 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Aduz que se trata de créditos garantidos por alienação fiduciária e, portanto, não submetidos aos efeitos da Recuperação Judicial.

Afirma que as salas comerciais, vaga de garagem e propriedade rural dados em garantia não são bens essenciais à atividade produtiva da empresa (agência de viagens), turismo e venda de passagens, por isso pode continuar operando em outro local sem que isso lhe traga prejuízo.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 29214022
)

A agravada intimada, não apresentou contraminuta (Id n.

33733999).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id n. 33983477)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019436-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30/10/2019 a agravada postulou ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente à agravada, registrado na margem da matrícula nº 39.588, por ser a sede da empresa. O pedido foi deferido mas apenas durante o período de blindagem.

Em 28/11/2019 requereu o sobrestamento da Execução Extrajudicial dos seguintes bens objeto de garantia de alienação fiduciária:

Os
Imóveis registrados sob nº 05, de matrícula nº 56.715, Livro nº 03 e sob nº 03 da matrícula nº 56.962, ambos livro nº02, referente a loja nº 09, localizada no Pavimento térreo e a Vaga de Garagem nº84
, localizada no 1º sub-solo do Edifício “Centro Empresarial Cuiabá”, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nessa cidade de Cuiabá;

Fazenda Paraíso
, registrada sob nº R.6/2708, na matrícula nº 2.708;

Imóvel sob nº 32.020, Livro nº 02, situado à Rua Barão de Melgaço, nº 3.915,
Apartamento 1.003,
Edifício Nicolina de Oliveira, requerido pelo Banco Bradesco S/A;

A agravante diz
que se trata de créditos garantidos por alienação fiduciária e, portanto, não submetidos aos efeitos da Recuperação Judicial.

Conforme arts. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, como neste caso. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Diante disso, consolidou-se na jurisprudência que a recuperanda tem de demonstrar a essencialidade do bem para o restabelecimento de suas forças econômico-financeiras através da manutenção de sua atividade empresarial.

Todavia, antes de se aferir essa indispensabilidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, bem corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda

e se não é perecível e nem consumível, pois no final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.

As premissas conceituais de bem de capital foram satisfatoriamente esclarecidas recentemente pela Terceira Turma do STJ no Resp n. 1.758.746 – GO, do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Confira-se parte desse julgado:

De plano, assinala-se que, em interpretação à extensão do art. 49, § 3º da LRF, encontra-se absolutamente sedimentada no âmbito das Turmas que compõem esta Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, como de títulos de credito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Tal regramento é atenuado apenas e tão somente em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, caso em que não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

De acordo com a parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigura-se possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor restrições temporárias ao proprietário fiduciário em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como ao seu próprio soerguimento financeiro.

De seu teor extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, alienado fiduciariamente, não puder ser classificado como “bem de capital”, ao Juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, pois o correlato credor fiduciário, além de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da posse da recuperanda, inclusive durante o stay period. O dispositivo legal em referência é expresso nesse sentido. (...)
. Em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.
Como se vê, a caracterização do bem, dado em garantia fiduciária, como “bem de capital”, constitui questão pressuposta ao subsequente juízo de essencialidade, a fim de mantê-lo na posse da empresa recuperanda.

(...) .
Extrai-se de seu teor que o bem, para se caracterizar como bem de capital, precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifica-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
A partir de tais constatações, para efeito de conceituação, perfilho integralmente a compreensão externada pela Ministra Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento do CC 153.473/PR, com base em autorizada doutrina e em precedentes destacados do STJ (nos quais, pontualmente, se reconheceu estar-se diante de determinado bem de capital), de que
"bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, se encontre em sua posse.

Os imóveis dados em garantia fiduciária estão na posse direta da recuperanda e ao final do
stay period
poderão ser devolvidos ao credor fiduciário, visto que não são fungíveis. Logo, sendo de capital, é preciso analisar a essencialidade deles.

Segundo a agravante, são
salas comerciais, vaga de garagem e propriedade rural, portanto não essenciais, já que a empresa (agência de viagens) atua no ramo de turismo e venda de passagens, por isso pode continuar operando em outro local sem que isso lhe traga prejuízo.

Já a agravada, ao postular a extensão dos efeitos da decisão anterior que havia suspendido a consolidação da propriedade da sua sede, não apresentou nenhum argumento com relação a esses outros imóveis. Limitou-se a afirmar que
se trata de bem essencial da atividade da empresa, isso porque são bens disposto no Plano de Recuperação Judicial, bem como produzem ativos financeiros e influem ativamente em seu fluxo de caixa. Um exemplo do aludido é o imóvel “Fazenda Paraíso”, em virtude que a Recuperanda explora à atividade desenvolvida no referido imóvel, em razão de que à venda de pacotes para pesca é feita exclusivamente pela Recuperanda, como exposto no pedido inaugural.

Na inicial, mencionou, com relação a esse bem que,
com a localização propícia para tanto, a família inaugurou a Pousada Piriqui (www.pousadapiquiri.com.br), visando a exploração do Turismo de pesca e

do Ecoturismos, situada no Pantanal Mato-Grossense, exatamente na aérea da Fazenda Paraíso que tem como atrativo a pescaria, por estar localizada às margens do Rio Piriqui, no coração do Pantanal Mato-Grossense, além do recanto junto à natureza, a tranquilidade e a exploração do ecossistema: Por ser de propriedade da família e indispensável para a exploração turística da Requerente, uma das principais fontes de rendimento da família, considerando os contratos celebrados juntos aos órgãos públicos (licitações), somente a Universal Turismo, no caso a Requerente, realiza às vendas dos pacotes turístico da Pousada Piriqui, portanto, tal exploração turística faz parte do fluxo de caixa da empresa.

Na matrícula 2.708, CRI de Santo Antônio do Leverger (id nº

28917953) consta a averbação de construção de obra comercial no AV 5/2708.

Assim, por ora concluiu-se pela essencialidade do referido imóvel às atividades da empresa, devendo ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

Todavia, no tocante aos de
matrículas n. 56.715 e 56.962 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT
, a agravada não demonstrou a necessidade de extensão da decisão anterior. Não indicou ali o motivo de ser indispensável a permanência dos referidos bens em sua posse no período de blindagem e a importância para o seu soerguimento.

E mais, intimada a se manifestar neste recurso, ficou inerte.

Assim, a decisão agravada merece alteração parcial, pois apesar de tratarem-se de bem de capital, a recuperanda não demonstrou que todos os imóveis são essenciais às suas atividades.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para autorizar a continuação do procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade dos bens
objeto das matrículas n. 56.715 e 56.962 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020